Tribunal: TJSP
Processo: 2181033-59.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Vícios construtivos – Relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade solidária dos fornecedores participantes da cadeia de consumo – Cisão da construtora, que resultou na criação da ré e de outra empresa – Vedação expressa à denunciação da lide pelo art. 88 do CDC – Cláusulas de responsabilidade firmadas entre

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Vícios construtivos – Relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade solidária dos fornecedores participantes da cadeia de consumo – Cisão da construtora, que resultou na criação da ré e de outra empresa – Vedação expressa à denunciação da lide pelo art. 88 do CDC – Cláusulas de responsabilidade firmadas entre as sociedades resultantes que constituem "res inter alios acta" para a autora – Inocorrência de prescrição – Vícios constatados no prazo de garantia do art. 618 do Código Civil – Pretensão submetida do prazo prescricional decenal, do art. 205 do Código Civil, nos termos da jurisprudência do C. STJ – Recurso desprovido.